Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-82.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007989-82.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE ANTONIO CRISTOFOLI - CPF: 034.774.571-70 (APELADO), KARLA MARIA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 059.916.475-18 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), FELIPE ANTONIO CRISTOFOLI - CPF: 034.774.571-70 (APELANTE), KARLA MARIA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 059.916.475-18 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão:
(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;
(ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;
(iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;
(iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;
(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;
(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2o do CPC.
4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.
5. A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.
7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.
8. A repetição do indébito deve observar a forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.
9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.
2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.
3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.
4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.
5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.
6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6o, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007989-82-2024

APELANTES:
OMNE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E FELIPE ANTÔNIO CRISTOFOLI

APELADO:
FELIPE ANTÔNIO CRISTOFOLI E OMNE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Omne Crédito Financiamento e Investime
nto e por
Felipe Antonio Cristofoli
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual ajuizada pelo Apelado
,
reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios
, fundamentando que pelas informações contratuais apresentadas pela parte autora, especialmente, o contrato bancário (id n. 170111932), verifica-se que houve a estipulação da taxa de juros remuneratórios de 49,54% ao ano e 3,41% ao mês, reconhecendo que em análise

à taxa de juros contratualmente firmada, restou abusiva, pois ultrapassou o patamar superior a 150% da média do mercado, assim,
fixou referida taxa no patamar de
3,12% a.m
,
que corresponde ao limite para a constatação da abusividade – uma vez e meia sobre a média de mercado para o período. Condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante
Omne Crédito Financiamento e Investime
nto
alega

preliminar de inépcia da inicial,
aduzindo que o Autor não cumpriu a disposição do artigo
320 do CPC, tendo em vista que não juntou o comprovante de residência da parte recorrida, documento indispensável ao ajuizamento da ação.

Alega que há
falta de interesse de agir

do Autor
, acrescentando que este cumpriu, espontâneamente, a obrigação assumida no financiamento em questão, realizou o pagamento das prestações devidas durante a vigência contratual, evidenciando, assim, a sua falta de interesse de agir, de forma que
o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC
.

Insurge-se quanto ao deferimento da justiça gratuita ao Autor,
aduzindo que o mesmo possui capacidade de arcar com as custas processuais.

Alega que
impugna-se o valor dado à causa pela Parte recorrida,
acrescentando que

a demanda se trata de ação revisional de cláusulas contratuais, que busca, em última instância, a redução da dívida que a Parte Apelada assumiu perante a Recorrente ou pretende ser restituído de quantia que presumi ter sido paga indevidamente.

Assevera que o valor atribuído à causa foi de R$ 30.840,64, ocorre que a parte recorrida alega que deveria ser aplicada a taxa de 2,08% a.m. Portanto o montante devido seria de R$ 31.095,84. Todavia o valor atribuído a causa não corresponde à diferença dos valores controversos.

Afirma que o proveito econômico pretendido é plenamente mensurável, sendo representado pela diferença entre o valor cobrado pela Recorrente R$ 40.134,24 e o valor que entende a Parte Apelada ser devido R$ 31.095,84, que culmina no valor de R$ 9.038,40, que em dobro conforme requer a parte recorrida totaliza o valor de R$ 18.076,80, somado ao dano moral no valor de R$10.000,00 requerido pela parte recorrida totaliza o valor de R$ 28.076,80, sendo este o proveito econômico pretendido pretendendo que o valor da causa seja no montante de R$ 28.076,80.

Alega que a sentença determina a aplicação da taxa de juros média de mercado informada pelo Banco Central na data do contrato, todavia, para análise da abusividade contratual da taxa de juros deve ser levando em consideração o caso concreto, indo além da análise da taxa média de mercado, sob pena de engessar o sistema financeiro nacional, acrescentando que os juros remuneratórios não estão somente atrelados à garantia contratual, mas também a outros fatores como ao valor de entrada do contrato e as políticas institucionais do fornecedor do crédito.

Alega
o STF consolidou, há muito, o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros conforme a Súmula 596 do STF
.

Verbera que a
OMNI possui uma participação no mercado de veículos mais antigos muito superior aos demais players desse mercado, gerando, portanto, uma necessidade de adequação de sua taxa de juros de forma também diferenciada, visando a compor os riscos maiores assumidos cumulados com a baixa qualidade da garantia de modo que deve ser analisado o caso concreto. Assinala que a revisão da taxa de juros deve ser julgada improcedente.

Sustenta que com relação a correção monetária, sentença merece reforma, posto que de acordo com o entendimento majoritários dos Tribunais, nas relações contratuais o marco inicial para aplicação de correção é a partir de cada desembolso e juros de mora devem incidir a partir da citação.

Alega que a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa incorre em erro, visto que deve incidir sobre o valor da condenação.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Quanto ao Apelante Felipe Antônio Cristofole
alega que o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora na ação de revisão de cláusulas contratuais,
por entender de direito apenas a redução dos juros remuneratórios,
considerando
a taxa de cadastro e avaliação, assim como o seguro, como devidos
,
indeferindo o pleito de indenizatório por danos morais
.

Alega que a sentença reconheceu corretamente que a taxa de juros remuneratórios contratada superou a média de mercado em mais de 1.50%, configurando abusividade, no entanto, o acréscimo de 50% à taxa média consiste em incentivar as práticas abusivas, criando um cenário em que o Banco pode se beneficiar mesmo após a constatação da irregularidade.

Alega que a abusividade dos encargos na normalidade afastam a mora, acrescentando a invalidade da tarifa de avaliação de bem e do seguro.

Afirma que deve ocorrer a repetição do indébito.prequestiona os seguintes dispositivos da Lei Federal: 16 Art. 373, II,

341 e Art. 927, CPC Art. 6o, III, IV e V e 54-B do CDC.

Nas contrarrazões as partes refutam a tese sustentada pela parte ex adversa pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Nas razões recursais a Apelante alega

preliminar de inépcia da inicial, aduzindo que o Autor não cumpriu a disposição do artigo
320 do CPC.

A preliminar não prospera.

Cumpre ressaltar que ausência de comprovante de endereço da demandada não leva ao indeferimento da inicial sob alegação de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a ausência de comprovação de endereço, por não constituir documento indispensável, uma vez que
a lei determina apenas a sua indicação
.

Ademais, a petição devidamente instruída e que possibilita a citação da parte demandada, que no caso apresentou contestação quando citada, não enseja a extinção do processo sem análise do mérito por ausência de comprovação de endereço desta até porque não houve qualquer prejuízo à defesa não havendo, portanto, falar em indeferimento da inicial pelas razões suscitadas.

Portanto,
afasto a preliminar de inépcia da inicial.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a Instituição Financeira que há falta de interesse de agir do Autor
,

tendo em vista que cumpriu espontaneamente a obrigação assumida no financiamento em questão, realizou o pagamento das prestações devidas durante a vigência contratual, evidenciando, assim, a sua falta de interesse de agir.

A preliminar não prospera.

Com efeito, é cediço que mesmo em se tratando de contratos já finalizados é admitida a sua revisão
pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permite a revisão de contratos findos para afastar eventuais ilegalidades, senão vejamos:

A revisão judicial de contratos extintos é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permite a revisão de contratos findos para afastar eventuais ilegalidades
.

Portanto, afasto a preliminar de falta de interesse de agir do autor.

MÉRITO

Com relação aos
juros remuneratórios
necessário anotar que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (doc ID 303976374) em 14/03/2023 em que consta taxa de juros remuneratório em
3,41% ao mês
e 49,54% ao ano, sendo o custo efetivo total de 4,66% ao mês e 74,9% ao ano.

Cumpre anotar que no pertinente a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano, podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva
quando ultrapassa
o dobro da

meia a média de mercado na época da contratação
.

No caso em análise constata-se que os juros remuneratórios seriam em torno de 2,08% ao mês e 28,08% aa. Conforme sustenta o Autor.

Constata-se que o Juízo reconheceu que a taxa de juros estaria destoante da média de mercado realizando sua limitação acrescida de 1,5 (uma vez e meia a média de mercado) fixando-a em

3,12% ao mês senão vejamos:

“
O entendimento jurisprudencial majoritário entende como juros remuneratórios abusivos o montante superior a 1,5 (uma vez e meia) da taxa média mensal para o período.

Assim, nota-se que no caso em tela, restou demonstrado a abusividade dos juros remuneratórios, visto que eles superam o dobro da taxa média de mercado.

Este Juízo entende que restou suficientemente demonstrada a abusividade, diante do caso concreto, devendo o contrato mencionado ser revisado a fim de aplicar o montante equivalente a uma vez e meia a taxa média de mercado, isto é, que no caso em tela corresponde ao limite de 3,12 a.m % divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN)”.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, ou seja,
admite-se a taxa como razoável até uma vez e meia a média de mercado
,
ultrapassado uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo é considerada abusiva
.

Dessa forma, a taxa de juros acima do patamar de uma vez e meia a média de mercado revela-se excessiva conforme entendimento jurisprudencial, sendo que a sentença que ao a taxa de juros remuneratórios em até uma vez e meia a taxa média de mercado fixando em 3,12% ao mês não merece reforma, já que em conformidade com o entendimento jurisprudencial acerca da questão.

Com relação a insurgência da Instituição Financeira/Apelante quanto ao deferimento da justiça gratuita ao Autor, necessário anotar que não carreou aos Autos qualquer documento capaz de corroborar que este possui boa condições financeiras e possa suportar o pagamento das custas e despesas processuais.

Cumpre anotar que a simples alegação de que a parte não faz
jus
ao mencionado benefício não é o suficiente para afastar seu deferimento de forma que à míngua de elementos probatórios capazes de afastar a justiça gratuita deferida ao Autos mantém-se o benefício.

No que concerne ao valor da causa
a

Apelante alega o Autor pugnou pela aplicação da taxa média de mercado quanto aos juros remuneratórios que seria de
2,08% a.m. portanto, o montante devido seria de R$ 31.095,84.

Alegou que tendo sido atribuído a esta demanda o valor de R$ 30.840,64, requer-se o acolhimento desta preliminar para que seja corrigido o valor da causa para R$ 28.076,80 sendo este o proveito econômico obtido.

Ocorre que da análise da peça inicial constata-se o valor atribuído à causa está em conformidade com a pretensão deduzida pelo Autor que suscitou o valor incontroverso de R$ 12.277,02 (doze mil duzentos e setenta e sete reais e dois centavos), R$ 8.563,62 (oito mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) a título de repetição do indébito em dobro e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, somando-se o montante de R$ 30.840,64 (trinta mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) que corresponde ao valor que buscava ver reconhecido em seu favor estando, portanto, o valor da causa em conformidade com o pedido deduzido pelo Autor da demanda,
não havendo como acolher o pedido do Apelante para que seja reduzido para 28.076,80 (vinte e oito mil setenta e seis reais e oitenta centavos) na forma aventada pelo Apelante.

Quanto aos valores a serem restituídos o Apelante decorrentes da redução da taxa de juros remuneratórios

deve ser na forma simples
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, devendo ser apurado em liquidação de sentença

A insurgência quanto a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa o Apelante afirma que deve ocorrer sobre o valor da condenação
.

Efetivamente, tendo em vista que no caso há possibilidade de restituição do indébito de valores pagos a maior em razão da taxa de juros remuneratórios que foi reduzida
,
os honorários
advocatícios devem ocorrer sobre o valor da condenação
, cujo montante será devidamente apurado em liquidação de sentença.

Quanto a Apelação Cível interposta por Felipe Antônio Cristofole
,
insurge-se com relação a taxa de juros remuneratórios fixada na sentença, aduzindo que não poderia ser aplicada a média de mercado acrescida de uma vez e meia
,

já que beneficia a Instituição Financeira. Sustenta a
ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e seguro
contratado apresentando prequestionamento a

Lei Federal: 16 Art. 373, II,

341 e Art. 927, CPC Art. 6o, III, IV e V e 54-B do CDC.

Com relação a taxa de juros remuneratórios a matéria já está analisada, sendo mantida a sentença que reconheceu a abusividade da taxa contratada por extrapolar uma vez e meia a média de mercado,

ajustando-a

a 3,12% a.a cuja taxa encontra-se em conformidade com a jurisprudência
retro-mencionada de forma que não merece alteração a sentença neste ponto.

Com relação a cobrança do Seguro
, cumpre anotar que no REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma,
é vedada a contratação do seguro
se houver venda casada,
o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira
no bojo do contrato
o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos Autos verifica-se que a contratação do seguro ocorreu em documento separado
de forma que tinha o Apelante a opção de contratar a apólice ou não, conforme se vê no documento ID 303976861 constando, inclusive “
A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo
”
não se tratando de venda casada
como sustentado demonstrando-se
valida referida contratação.

Com relação a cobrança da tarifa de avaliação de bem, anoto que
houve expressa pactuação no contrato formalizado entre as partes
.
Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação

ao referido encargo no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Necessário ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), firmou o entendimento de que
são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e
de Avaliação do Bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM.

PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem.

Quanto ao

dano moral pretendido pelo Autor
, anoto que a reparação por dano moral deve ser reservada à real exacerbação da naturalidade dos fatos da vida cotidiana causador de fundadas aflições ou angústias, sob pena de banalização do Instituto.

No caso em análise embora tenha sido pactuada taxa de juros acima de média de mercado, no entanto,
nao há
configuração de dano moral, na medida em que a situação não evidencia que tenha havido angústia aflição, ofensa à personalidade do Autor para justificar a sua incidência,
ademais,
ainda que tenha havido

a cobrança indevida quanto a taxa de juros, não foi acompanhada de inscrição

em cadastros restritivos
ou outra circunstância agravante que ultrapasse o
mero aborrecimento
.

Neste contexto, não há, portanto, falar em indenização a título de danos morais.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COM COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Master S/A contra sentença que julgou procedente a “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais” proposta por Nacir Miranda da Silva, declarando nulo contrato de empréstimo no valor de R$ 1.416,49, com condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora exerceu tempestivamente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por eventual falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar por dano moral; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, com possibilidade de compensação com valores eventualmente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de arrependimento exercido pela consumidora foi tempestivo e demonstrado por diversos elementos probatórios, incluindo histórico de atendimento, boletim de ocorrência e cronologia dos fatos, sendo indevida a manutenção do contrato e os descontos em folha após manifestação inequívoca de desistência.

4. A alegação de ausência de formalização válida do cancelamento não se sustenta diante do princípio da boa-fé e da hipossuficiência da consumidora, e contesto processual e probatório, não sendo exigível a apresentação de ata notarial para validade dos registros de comunicação.

5. A contratação realizada fora do estabelecimento comercial autoriza o exercício do direito de arrependimento, conforme dispõe o art. 49 do CDC, devendo ser restituídas as partes ao status quo ante.

6. Não há configuração de dano moral, pois a cobrança indevida não foi acompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou outra circunstância agravante que ultrapasse o mero aborrecimento.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé do banco, tratando-se de controvérsia contratual e não de cobrança manifesta e deliberadamente indevida.

8. Admite-se a compensação entre os valores eventualmente devidos pela autora e os valores a serem restituídos pelo banco, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC invalida a contratação de empréstimo firmada fora do estabelecimento comercial, ainda que tenha havido liberação posterior de valores.

2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não gera automaticamente dano moral indenizável.

3.
A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples
, salvo prova inequívoca de má-fé do fornecedor.

4. É admissível a compensação entre valores indevidamente cobrados e débitos reconhecidos, como forma de evitar enriquecimento sem causa e respeitar a equidade contratual. (N.U 1006733-36.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025).

Portanto é de se concluir que n
o caso, não restou demonstrado constrangimento, exposição vexatória ou ofensa grave à dignidade do consumidor que extrapolasse os meros dissabores cotidianos
, sendo que

a frustração e o aborrecimento gerados pelos juros excessivos já são compensados pela restituição dos valores pagos, não havendo repercussão extrapatrimonial suficiente a justificar a fixação de indenização por dano moral.

Quanto a pretensão ao afastamento da mora pretendida pelo Autor, não merece acolhida
.

Isto porque a cobrança da taxa de juros remuneratórios acima da media de mercado
de per si
não tem o condão de afastar a mora do devedor, até porque
a mora se constitui
ex re pelo simples inadimplemento da obrigação positiva e líquida com termo certo
(CC, art. 397, caput).

IV. Dispositivo

Diante dessas dou
provimento parcial
ao recurso de Apelação Cível interposto por
Felipe Antônio Cristofole, para determinar a
repetição do indébito, porém, na forma simples

corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC

a partir de cada desembolso e
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Omne Crédito Financiamento e Investimento para determinar que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação
concernente ao montante da restituição do indébito a ser apurado em liquidação de sentença.

Verifica-se que a parte Autora requereu
revisão dos juros remuneratórios
,
afastamento da tarifa de avaliação de bem,

do seguro
,
repetição do indébito
e
dano moral
bem como o
afastamento da mora
, sendo acolhido apenas a
revisão da taxa de juros remuneratórios
, a
repetição do indébito, porém, na forma simples.

Dessa forma, tendo ocorrido sucumbência recíproca,
as partes devem responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de sua derrota, cabendo ao Autor responder por 80% e ao demandado por 20% do ônus de sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025